Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc. Houve pedido de desistência da ação formulado pelo ESPÓLIO DE JOSEF EDUARDO ROMUALDO SOBRAL – à pág. 1 do ID. no 22091220 dos presentes autos. Na mesma oportunidade, o causídico HIGGOR CAVALCANTE PINTO requereu sua habilitação no processo como curador especial para que seu recurso de apelação fosse julgado sem prejuízo do pedido de desistência formulado pelo espólio – ID. no 22130727. Intime-se o espólio para que se manifeste sobre o pedido do causídico HIGGOR CAVALCANTE PINTO. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator